Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. VIA INADEQUADA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC.

Como é cediço, os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Afere-se do acórdão prolatado após a apreciação do recurso de apelação que a matéria posta em debate foi suficientemente elucidada consoante os fundamentos nele impregnados, o que afasta as hipóteses legais contidas no artigo 1.022 do CPC e que ensejariam a oposição de embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não podem ser opostos com o intuito de ver reexaminada e decidida a controvérsia conforme a tese defendida pela parte embargante em juízo, uma vez que o entendimento contrário aos seus interesses não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.

Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.